Tribunal: TJDFT
Processo: 0743020-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ARI DE CASTRO DINIZ, preso em flagrante pela prática do crime descrito no artigo 16, caput, da Lei 10.806/03. Aponta como autoridade coatora o d. Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Em brevíssima síntese, diz o impetrante que não há indícios mínimos de autoria, pois não demonstrado que o preso tinha conhecimento da existência da arma, tendo o corréu Carlos assumido a posse do artefato. Salienta que “não há elementos seguros de que o ora acusado tinha conhecimento de que Carlos buscaria a arma ou a teria comprado, tanto que não desceu do carro e não sabia valores, local em que adquiriu a arma ou outras circunstâncias do crime, sendo certo que em momento nenhum aderiu à conduta de Carlos, que confessou os fatos aos policiais militares que o prenderam”. Aponta violação ao princípio da presunção de inocência, haja vista que a prisão foi mantida com fundamento apenas no passado do acusado. Salienta que a gravidade genérica do crime não serve para amparar a prisão preventiva e suposta periculosidade do agente deve ser amparada em elementos concretos. Diz que, em função da pandemia, e por recomendação do Conselho Nacional de Justiça, deve-se priorizar medidas cautelares alternativas a prisão. Discorre sobre as condições precárias dos presídios, o que levou o STF a reconhecer um estado de coisas inconstitucional. Aponta violação a tratados internacionais e à Constituição Federal, que proíbe a aplicação de penas cruéis. Ressalta que é primário, tem bons antecedentes, exerce profissão lícita e tem residência fixa. Pede a concessão da ordem liminarmente e ao final a revogação da prisão preventiva ou subsidiariamente a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade, conforme reconhece a doutrina e jurisprudência. Além disso, esta via estreita não comporta o exame profundo exame da prova, que deve ser realizado pelo Juízo de origem, em sede de cognição exauriente, após ampla atividade probatória submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa. No caso, inicialmente ressalto ser admissível a prisão preventiva da paciente, tendo em vista o disposto no inciso I do artigo 313 do CPP. Ademais, não obstante as alegações do impetrante, está comprovada a materialidade do delito e há suficientes indícios de autoria. Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante, as três pessoas que estavam no veículo, incluindo o paciente, eram conhecidas entre si e se encontraram algum tempo antes da abordagem, tendo combinado de se dirigirem até Taguatinga, local onde teria sido adquirida a arma de fogo e, em seguida, escondida embaixo do banco. Essa versão encontra apoio nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e do corréu. Para a prisão cautelar não se exige juízo exauriente acerca da autoria delitiva, bastando indícios de autoria, como no caso dos autos. Dessa forma, a segregação cautelar é cabível no caso. A necessidade da prisão, como ressaltado pelo Magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia, decorre do fato do paciente ostentar uma condenação, embora não transitada em julgado, pela prática do crime de tráfico de drogas, circunstância que aponta o seu envolvimento com a seara criminosa e revela a ameaça à paz social, no caso de liberdade. Consigne-se que a prisão cautelar, quando devidamente fundamentada, não enseja violação à Constituição Federal nem a diplomas normativos internacionais. Ademais, não há nos autos qualquer evidência de que o paciente não terá o devido tratamento nas dependências do estabelecimento prisional. Por fim, diga-se que supostas condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não garantem à concessão de liberdade provisória, quando, devidamente fundamentada a presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva. Portanto, nesta fase de cognição sumaríssima, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações, sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se.